Tribunal: STF
Processo: ARE 1364056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES. REAJUSTE DE 3,17% EXECUÇÃO COLETIVA E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONCOMITANTES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO SINDICATO PARA A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. JULGADOS IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DA UFRJ À EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROMOVIDA PELO SINDICATO EM FAVOR DE 05 (CINCO) SUBSTITUÍDOS ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, EXTINTA A EXECUÇÃO INDIVIDUAL POR AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA DE QUE TRATA O ART. 95 DO CDC, RESTANDO PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO APELO.



    I -A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sido forte em reconhecer a possibilidade de o ente extraordinariamente legitimado promover, nos autos do processo coletivo, em nome próprio, em substituição aos verdadeiros titulares do direito questionado, quer a liquidação, quer a execução do título judicial que tenha se formado na fase de conhecimento. Precedentes do STF e do STJ.



    II - O reconhecimento da legitimidade extraordinária do Sindicato, na condição de substituto processual, para propor execução em substituição aos integrantes da categoria, em elástica exegese do art. 8°, III, da Constituição Federal, submissa ao princípio da máxima amplitude da tutela coletiva, não significa autorização para que em favor do mesmo sejam expedidos os requisitórios para pagamento, devendo-se salientar, desde logo, que o eventual recebimento de valores que se reconheçam devidos deverá ocorrer em favor dos próprios beneficiários ou por pessoa a quem sejam outorgados por instrumento de procuração poderes específicos para fazê-lo. Trata-se de medida que se mostra tanto mais necessária quando se permite, em obséquio à jurisprudência consolidada dos Tribunais, que o ente extraordinariamente legitimado para a execução da sentença coletiva figure, simultaneamente, no pólo ativo tanto da execução coletiva como das milhares de execuções individuais ajuizadas, cujo processamento concomitante poderá, de fato, render ensejo a situações favoráveis à ocorrência de pagamentos em duplicidade para as quais não devem as decisões judiciais ingenuamente colaborar.



    III-Decretada a extinção do processo de execução individual, no caso concreto, pelo fato, evidenciado nos autos, de não ter sido liquidada a condenação genérica de que trata o art. 95 do CDC.



    IV - A execução da condenação genérica estabelecida no processo da ação coletiva, seja na modalidade individual ou na coletivizada, pressupõe a liquidação da sentença condenatória genérica, que não pode ser suprida por supostos "valores incontroversos" extraídos de cálculos apresentados pela devedora em sede de embargos à execução coletiva apenas visando a atender ao §5° do art. 739-A do CPC.



    V - Apelo da UFRJ conhecido para, de oficio, ser decretada a extinção da execução individual e dos correspondentes embargos à execução, restando prejudicada a apreciação do mérito do recurso.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV; 8º, III; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente